Tribunal: TJDFT
Processo: 0713080-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713080-52.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA GONCALVES DA ROCHA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JULIA GONÇALVES DA ROCHA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JULIA GONCALVES DA ROCHA, para obter provimento judicial que a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A onde a parte autora postula “concessão de tutela de urgência, haja vista a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, consiste na obrigação da Requerida em fornecer tratamento médico adequado e justo à Requerente”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A função da urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva e, nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. O plano de saúde rejeita o pedido de cobertura sob o argumento de que o “CANABIDIOL, está fora das hipóteses de cobertura estabelecidas pelo Rol de procedimentos médicos vigentes (RN 465/2021) publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS” (doc. de ID 120793184- Pág. 3). Na espécie, não vejo probabilidade no direito invocado pelo autor, uma vez que os planos de saúde não estão, de fato e como regra, obrigados ao custeio de medicamentos de uso domiciliar nem há previsão contratual ao fornecimento de fármaco não previsto em rol da agência reguladora. Logo, não parece haver qualquer ilegalidade na negativa da ré. Ademais, ante a natureza do medicamento e seu uso indicado para redução dos efeitos da moléstia, não há em tese perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Concedo à autora os benefício da gratuidade de justiça.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator